Tribunal: TJMT
Processo: 0023385-77.2014.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023385-77.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCAS HENRIQUE FREITAS AMORIM - CPF: 052.174.881-07 (APELANTE), JEISE CAROLINE SILVA MORAES - CPF: 044.439.591-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE NO ÂMBITO

DOM
ÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – AVENTADA TESE A DIZER COM SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS –– IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO PERICIAL DAS LESÕES BEM COMO DO NEXO CAUSAL – PROVAS TESTEMUNHAIS E DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA – DE OFÍCIO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA AQUELE DESCRITO NO ARTIGO 129, § 9º, DO CP – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO QUE SE AMOLDOU À QUALIFICADORA – INEXISTÊNCIA DE
MUTATIO LIBELLI
– PREJUÍZO CAUSADO À DEFESA – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA COM CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – PENA REDIMENSIONADA – AVALIAÇÃO EQUIVOCADA DOS VETORES DOSIMÉTRICOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Espaço não há para a absolvição do crime de lesão corporal quando plenamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

É imprescindível a descrição, na denúncia ou em
mutatio libelli
, do fato que se amolda à qualificadora do crime reconhecida na sentença condenatória, sob pena de nulidade.

Impositiva a reforma da dosimetria aplicada a partir de avaliação errônea dos vetores dosimétricos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Lucas Henrique Freitas Amorim
pretendendo ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo 129, §1º, do Código Penal.

Em suas razões, a Defesa aduz que não restou plenamente comprovada a prática do delito de lesão corporal, sobretudo porque a negativa de autoria do réu é firme nesse sentido, tratando-se tudo de imputação falsa formulada pela vítima. Subsidiariamente, fundamenta que a lesão causada não seria de natureza grave, visto que o dente perdido pela vítima já se apresentava fragilizado quando da ação delituosa, sem olvidar que não se deu a comprovação de que a função mastigatória restou prejudicada. Ademais, alega-se o desacerto da dosimetria, diante da normalidade típica do crime e do princípio da proporcionalidade, para requerer a redução da reprimenda.

Por sua vez, o Ministério Público defendeu o acerto da decisão combatida e, portanto, a necessidade de sua manutenção.

Por fim, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o desprovimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Lucas Henrique Freitas Amorim
foi condenado

à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo 129, §1º, do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 18 de outubro de 2014, às 17:00, em via pública, na rua H, residencial Altos do Parque, nesta cidade e comarca de Cuiabá-MT, o denunciado LUCAS HENRIQUE FREITAS AMORIM ofendeu a integridade física da vítima Jeise Caroline Silva Moraes (sua ex-convivente), bem como, ameaçou-a por meio de palavras de causar-lhe mal injusto e grave.

Depreende-se dos autos que o denunciado e a vítima conviveram por 03 (três) anos, sendo que estão separados há aproximadamente 03 (três) meses.

Destaca-se dos autos ainda que a vítima conheceu o denunciado enquanto estava gestante de seu ex-amásio, sendo que o denunciado registrou-se como genitor do infante.

Exsurge que na data dos fatos, a vítima, após inúmeros pedidos do denunciado e sua família, aceitou levar a criança até o denunciado LUCAS, para ele vê-la, todavia quando a vítima se encontrou com o denunciado o mesmo começou a proferir palavreados de baixo calão e em ato contínuo, ofendeu a integridade física dela, ao desferir um soco no rosto dela.

Diante desta situação, a vítima acionou a Polícia Militar, a qual efetuou a prisão em flagrante do denunciado.

Ainda, salienta-se dos autos que, o denunciado LUCAS ameaçou a vítima, no momento em que era registrado o Boletim de Ocorrência na Delegacia Especializada, ao dizer que “eu não vou ficar preso por muito tempo, quando eu sair eu vou atrás de você”.

Em suas razões, a Defesa aduz que não restou plenamente comprovada a prática do delito de lesão corporal, sobretudo porque a negativa de autoria do réu é firme nesse sentido, tratando-se tudo de imputação falsa formulada pela vítima. Subsidiariamente, fundamenta que a lesão causada não seria de natureza grave, pois o dente perdido pela vítima já se apresentava fragilizado quando da ação delituosa, sem olvidar que não se deu a comprovação de que a função mastigatória restou prejudicada. Ademais, alega-se o desacerto da dosimetria, diante da normalidade típica do crime e do princípio da proporcionalidade, para requerer a redução da reprimenda.

O recurso merece parcial provimento, com providência de ofício.

A materialidade encontra-se comprovada pelos Laudos Pericias nº 1.9067.2.2014.64811-01 e 1.9067.2.2014.64958-01, exames que ressaltaram que a vítima sofreu “
equimose em face interna a direita do lábio superior e fratura de dente da frente na arcada superior à direita (dente incisivo). Pericianda apresenta lesão que guarda nexo de causa e tempo com seu relato
” (fl. 98). Atesta-se, ainda, a “a
usência de coroa do inciso lateral superior direito. Este elemento dentário está com a borda cortante que, associado à equimose na face interna do lábio superior, à direita, nos dá o nexo de causalidade
” (fl. 103)

A autoria, a seu turno, encontra-se devidamente demonstrada pelo depoimento da vítima que, em juízo narrou que manteve uma discussão com o seu então convivente pelo motivo de não saber quem seria o pai de seu filho, tendo o apelante lhe desferido um soco na boca, que causou a quebradura de seu dente. Por sua vez, o apelante confirmou parcialmente a prática delitiva aduzindo que empurrou a vítima.

Assim, considerando a firme palavra da vítima, que encontra plena ressonância no laudo pericial, espaço não há para a absolvição pretendida.

Não obstante, é impositiva, ainda que
de ofício
, a desclassificação para a forma simples de lesão corporal.

Isso porque embora o apelante tenha sido condenado pelo crime de lesão corporal grave, a quebradura do dente, elemento que qualificou o delito, não foi descrita na denúncia ou nas alegações finais, não tendo ocorrido, em momento algum, a
mutatio libeli
.

Assim, verifica-se que a sentença foi, no ponto,
extra petita
, o que inegavelmente acarreta prejuízos à defesa.

Verificada a nulidade parcial da decisão, faz-se impositiva a desclassificação do delito para aquele descrito no artigo 129, § 9°, do Código Penal.

Por fim, cumpre refazer a dosimetria, porque aquela constante da sentença demanda reparos.

Na primeira fase foram reputados negativos os antecedentes criminais, à conta de condenação com trânsito em julgado, o que se afigura correto.

Na segunda fase, o julgador avaliou negativamente o motivo do crime porque se trataria de “ciúme” uma vez que “
a vítima declarou em seu depoimento que a discussão entre ambos se iniciou pelo fato da mesma informar que o pai biológico da menor que havia nascido, teria lhe procurado para fazer um exame de DNA, o que provocou uma irritação no réu, restando, desta forma, demonstrado que o fator que motivou o réu a praticar o delito, foi o fato de se sentir enciumado
”.

Ora, tem-se, a partir do depoimento da vítima, que esta mantinha com o apelante um relacionamento há quatro anos, teria engravidado de outro homem e, por estar com raiva, estava negando ao apelante o direito de ver seu filho legítimo, de modo que afirmar simplesmente que o crime aconteceu por ciúmes é uma redução ilegítima, afigurando-se, ao contrário, reprovável o comportamento da vítima.

Assim, resta estabelecida a pena base no mínimo legal, isto é, 03 (três) meses de detenção.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixa-se a reprimenda definitiva em 03 (três) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, diante da reincidência.

Ante o exposto,
de ofício
, desclassifico a conduta do apelante para aquela descrita no artigo 129, § 9°, do Código Penal, e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para estabelecer a pena em 03 (três) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020